Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732710-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação à Penhora – Pedido de Reconsideração – Não Interrupção/Suspensão do Prazo – Intempestividade – Não Conhecimento ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante e manteve a penhora deferida anteriormente. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, tratar-se o imóvel penhorado de bem de família. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido ao ID 62643865. Contrarrazões ao ID 63698888, na qual a parte agravada suscita a preliminar de intempestividade recursal. O agravante foi intimado a se manifestar acerca da preliminar aventada, tendo apresentado manifestação ao ID 63959746. É simples relatório. Decido. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na decisão recorrida. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a penhora anteriormente determinada. Segundo o entendimento sedimentado na jurisprudência, "o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso, não sendo possível o conhecimento do agravo de instrumento quanto à matéria que se encontra preclusa". (Acórdão 1799723, 07412812020238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024). Nesse mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Segundo a jurisprudência firme desta Corte, o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. Interposto o recurso quando já escoado o prazo recursal, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido." (Acórdão 1783730, 07339611620238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023.) Na hipótese, o juízo rejeitou a impugnação à penhora, em 16/04/2024. Apenas em 16/07/2024 o agravante apresentou nova manifestação aduzindo se tratar de matéria de ordem pública. O pedido de reconsideração foi indeferido apenas em 23/07/2024, por meio da decisão ora agravada de ID 205612956. O Agravo de Instrumento foi interposto somente em 07/08/2024, quando já transcorrido o prazo recursal, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Ressalto que o pedido de reconsideração formulado pelo agravante não influenciou no prazo recursal para se insurgir em face da decisão, a qual rejeitou a impugnação à penhora, motivo pelo qual o recurso em exame é claramente intempestivo. Por fim, "as matérias de ordem pública só podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição quando não tenham sido objeto de discussão e julgamento anteriores. No caso, foi reconhecido que a tese da impenhorabilidade se tornou preclusa desde a origem, motivo pelo qual a sua preclusão não pode ser superada" (Acórdão 1728422, 07081569220228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se o agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator